Tribunal: TJBA
Processo: 8011614-38.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011614-38.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATTHEUS FERNANDES MELO

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
INOBSERVÂNCIA DO

ART. 485, § 1º, DO CPC.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

PROCESSO Nº 8011614-38.2019.8.05.0080

ANO: 2025

PRECEDENTES: STJ, RESP 1674261, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, 2ª TURMA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de
ação ordinária
, ajuizada por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra
Simony Alves dos Santos
, em que se declarou a
extinção do processo, sem resolução de mérito
, com fundamento em suposto abandono da causa.

A decisão recorrida considerou que a parte autora deixou de se manifestar quanto à petição apresentada pela parte ré, configurando desinteresse no feito.

A extinção deu-se com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sem que houvesse
intimação pessoal da parte autora
, tampouco de seu advogado, em desconformidade com o § 1º do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber
se a extinção do processo por abandono da causa pode ser declarada sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do feito por abandono da causa
exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora
, visando demonstrar eventual desinteresse no prosseguimento do processo.
4. No caso,
não restou comprovado que tenha havido intimação pessoal da parte autora ou de seu patrono legalmente constituído
, o que viola o devido processo legal.
5. Ademais, a diligência determinada pelo Juízo de origem se referia tão somente à manifestação sobre o cumprimento da tutela antecipada pela parte ré,
não configurando obrigação de impulsionar o feito
.
6. O entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal é no sentido de que,
na ausência de intimação pessoal, é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade."
"2. A simples ausência de manifestação da parte autora quanto a petição que informa o cumprimento de decisão liminar não configura abandono processual, tampouco supre a exigência legal de intimação pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RESP 1674261, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº

8011614-38.2019.8.05.0080 , da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante, MATTHEUS FERNANDES MELO, e, como Apelada, SESES - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, anulando a sentença, nos termos do voto condutor.

MM 07